Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704434-19.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rádio e Televisão Record S.A. Agravado(s) Jefferson Borges de Souza Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rádio e Televisão Record S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 143937985 do processo de referência), na ação de conhecimento movida por Jefferson Borges de Souza em desfavor da ora recorrente, processo n. 0706795-95.2022.8.07.0015, que, no ato de saneamento e organização do processo, assim se pronunciou: A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, o réu não logrou demonstrar, ante o contexto econômico apresentado pelo autor, que este ostenta condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Compulsando os autos, apura-se que o fato gerador da pretensão indenizatória deduzida na inicial é a veiculação, pelo réu, de matéria jornalística imputando ao autor fatos que atentariam contra a sua honra objetiva. Verifica-se, ademais, que a matéria jornalística em questão ainda se encontrava disponível nas plataformas digitais do réu quando da distribuição da ação, tendo esta parte promovido sua retirada apenas depois de compelida a fazê-lo, pelo TJDFT, no iter do agravo de instrumento de n. 0711637.66.2022.8.07.0000. Assim, não obstante a primeira veiculação da reportagem inquinada de vício tenha ocorrido em 20 de junho de 2015, forçoso concluir que sua manutenção no sítio eletrônico do réu constitui, caso confirmada a injuridicidade de seu conteúdo, violação continuada à honra do autor, não havendo que se falar, por conseguinte, na prescrição do direito por ele vindicado. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, requereu o autor a oitiva de testemunhas e a realização de perícia, enquanto o réu dispensou, expressamente, a dilação probatória. INDEFIRO a dilação probatória postulada pelo autor uma vez que as provas cuja produção ele pretende são desnecessárias para o deslinde do feito. Precluindo a decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Em razões recursais (Id 43423645), a agravante, após breve resumo da causa, defende o cabimento do agravo de instrumento. No mérito, alega que embora “a decisão agravada não negue que a pretensão de reparação por responsabilidade civil decorrente de veiculação de matéria jornalística tida por ofensiva se sujeita ao prazo prescricional de três anos do artigo 206, § 3o, inciso V, do CC, o seu equívoco reside na interpretação quanto ao termo inicial desse prazo”. Observa que, “diferentemente do que entende a decisão agravada, o termo inicial desse prazo, independentemente do fato da reportagem ter permanecido disponível acessível após o ajuizamento da ação de origem, é a data da sua primeira veiculação, momento em que houve a suposta violação do direito e nasceu a pretensão indenizatória, conforme dispõe o artigo 189 do Código Civil e o princípio da actio nata”. Ressalta que “para fins de deflagração do prazo prescricional o que importa é a data da veiculação da reportagem tida como ofensiva, sendo irrelevante o tempo ao longo do qual ela possa ser acessada, fato este, erroneamente considerado pelo Juízo a quo, para não reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória”. Aponta julgados que entende abonar suas alegações. Conclui seu arrazoado afirmando que “a reportagem objeto da ação indenizatória foi veiculada em 20/06/15, e a referida ação foi ajuizada em 30/03/2022, ou seja, posteriormente ao decurso do prazo prescricional trienal, conclui-se que esta foi ajuizada quando a pretensão indenizatória já estava prescrita”. Busca evidenciar os requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência. Desse modo, requer: a) O recebimento do presente agravo de instrumento, e a CONCESSÃO DE FEITO SUSPENSIVO A ELE, evitando que o Juízo a quo sentencie o feito de origem, até o julgamento final deste recurso, no qual se decidirá sobre a prescrição da pretensão indenizatória do Agravado; b) Ao final seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a decisão recorrida no capítulo referente à prescrição, reconhecendo-se a prescrição da pretensão indenizatória do Agravado; O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 43423651 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável), proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifico que a parte recorrente sequer se utilizou dessa prerrogativa, de maneira que entendo pela estabilidade da referida decisão, nos moldes do art. 357, § 1o, do CPC. Assim, pela ausência de previsão o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350214, 07133651620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Registre-se que as questões resolvidas no provimento saneador não ensejam, por si, a interposição do presente recurso. Senão vejamos: Os incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, não preveem a interposição de agravo de instrumento contra decisão que se pronuncia acerca da prescrição. No caso, à mingua de previsão legal, a decisão agravada, proferida no ato de saneamento do processo, em ação de conhecimento, que rejeitou a alegação de prescrição, não comporta recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE, PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão objeto de agravo de instrumento é saneadora e rejeita a prejudicial de prescrição. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que rejeita prejudicial de mérito de prescrição. 3. Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1414534, 07408505420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1330429, 07419403420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021) Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), esta não é a hipótese dos autos, visto que a matéria suscitada pode ser objeto do recurso de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, não estando acobertada pelo manto da preclusão, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 24 de fevereiro 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora